Tribunal: TJDFT
Processo: 0000333-77.2019.8.07.0013
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO. INTERNAÇÃO POR PRAZO INDETERMINADO. RELATÓRIOS AVALIATIVOS FAVORÁVEIS. EXTINÇÃO MEDIDA SOCIOEDUCATIVA (LEI N. 12.594/2012, ART. 46, II). LIBERAÇÃO. FINALIDADE DA MEDIDA ATINGIDA.

1. Como o principal objetivo das medidas socioeducativas é o seu caráter reeducador, o desenvolvimento do adolescente em relação aos objetivos pedagógicos estabelecidos em seu plano de avaliação deve preponderar sobre o tempo de permanência no cumprimento da medida socioeducativa.

2. Deve ser mantida a sentença que declara cumprida a medida socioeducativa, quando alcançada sua finalidade de socialização do menor, nos termos do art. 46, II, da L. 12.594/2012.

3. Apelo conhecido e não provido.